Tribunal: TJDFT
Processo: 0762618-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE REPARAR. PAGAMENTO DE FRANQUIA DEMONSTRADO. GASTOS COM APLICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 7.374,39 a título de danos materiais, nestes incluídos o pagamento da franquia e gastos com transporte. Nas suas razões recursais, a parte recorrente combate os valores considerados na indenização por danos materiais e pugna pelo provimento recursal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49161711). Custas e preparo recolhidos (ID 49161714 a 49161717). Sem contrarrazões (ID 49161720).
3. A lide trata de acidente de trânsito envolvendo as partes, onde a ré, responsável pela colisão, tem de arcar com os prejuízos financeiros arcados pela parte autora.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. Em sentença, o juiz condenou a parte ré ao pagamento de R$ 4.501,52 referente ao valor gasto com franquia de seguro e de R$ 2.872,87 referente a gastos com transportes, o que totalizou o valor de R$ 7.374,39.
6. Nas razões recursais, a recorrente pugna pelo afastamento da condenação referente aos gastos da autora em transporte de aplicativo, com base na tese de que não há pedido nesse sentido, nem sua comprovação ou caso se entenda devido, pela sua redução porquanto há repetição de valores, bem como uso do transporte em outro estado.
7. Pelo que se tem da petição inicial, a parte autora apresenta, por meio de uma tabela, que sofreu dano material no valor de R$ 11.000,00 referente à metade do menor orçamento e de R$ 5.600,00 referente a gastos extras com franquia de seguro, transporte por aplicativo, entre outros custos.
8. Ocorre que, na parte dos pedidos da petição inicial (ID 49161411 – página 4), assim como na descrição dos pedidos no corpo da petição inicial, a autora pleiteia apenas os custos conforme orçamento para conserto do veículo, no valor de R$ 11.000,00, sendo este inclusive o valor da causa, sem mencionar os custos com transporte por aplicativo. Lado outro, há que se considerar que a petição inicial foi formulada sem advogado constituído. Tal fato aliado ao princípio da informalidade que rege os processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 e aos documentos juntados, se prestam para afastar a tese do recorrente de que não há pedido de reparação pelos gastos com transporte.
9. Nesse contexto, sobre o valor de R$ 4.501,52 a que foi condenado o recorrente, referente aos custos com a franquia do seguro do veículo, diante da comprovação de pagamento desta pela parte autora (ID 49161410) e do pedido devidamente pleiteado na petição inicial, este deve-se manter incólume. Quanto aos gastos com transporte, tenho que a autora não se desincumbiu do seu ônus de provar os efetivos gastos porquanto os documentos juntados que, a priori, demonstram que efetivamente usou serviço de aplicativo para si ou para terceiro, não comprovam que pagou por ele (deveria a autoria ter juntado comprovante descritivo de pagamento de cartão de crédito em seu nome, ou que o cadastro no aplicativo contém cartão de sua propriedade), merecendo reforma nesse ponto a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido quanto aos danos materiais relativos ao uso de transportes de aplicativo.
10. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação do réu referente aos custos com transporte por aplicativo pela parte autora e, assim, reformada para manter a condenação do réu, tão somente, no valor de R$ 4.501,52, a ser acrescido de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Custas recolhidas. Sem honorários em razão do parcial provimento recursal.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.